Tribunal: CARF
Processo: 10715.722936/2013-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 23/05/2008
MULTA ADUANEIRA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
MULTA ADUANEIRA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO SOBRE A DESCONSOLIDAÇÃO DA CARGA. AGENTE DE CARGA. MERCADORIA PROVENIENTE DO EXTERIOR POR VIA AÉREA. SISCOMEX-MANTRA.
A responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no sistema Siscomex-Mantra é do transportador, enquanto não for implementada função específica que possibilite ao desconsolidador inserir as informações no sistema informatizado.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.722936/2013-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.392 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Recorrente
THE RUNTIME LOGISTICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 23/05/2008
MULTA
ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF 11.
“Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.”
MULTA
ADUANEIRA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF 126.
“A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.”
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE
INFORMAÇÃO SOBRE A DESCONSOLIDAÇÃO DA CARGA. AGENTE
DE CARGA. MERCADORIA PROVENIENTE DO EXTERIOR POR VIA
AÉREA. SISCOMEX-MANTRA.
A responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no sistema
Siscomex-Mantra é do transportador, enquanto não for implementada função
específica que possibilite ao desconsolidador inserir as informações no sistema
informatizado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laura Baptista Borges - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.722936/2013-15
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.392 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.722936/2013-15

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto,
Bruno Minoru Takii, Laura Baptista Borges, Joao Jose Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento (DRJ), que julgou improcedente a Impugnação protocolizada pela
contribuinte, a qual contestou auto de infração lavrado para exigência de multa regulamentar de
R$ 5.000,00 pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada ou sobre
operações que executou.
A multa aplicada foi a do artigo 107, IV, ‘e’, do Decreto-Lei n.° 37/1966, com
redação dada pelo artigo 77, da Lei n.° 10.833/2003, regulamentado pelo artigo 728, IV, ‘e’, do
Decreto n.° 6.759/2009.
Consta do auto de infração que a contribuinte, empresa agente de carga, deixou de
informar no sistema Siscomex-Mantra a desconsolidação de carga no prazo estipulado de 2
(duas) horas do registro da chegada do veículo transportador no recinto alfandegado, conforme
determina o artigo 8° da Instrução Normativa SRF n.° 102/1994.
Cientificada da autuação, a contribuinte aviou os seguintes argumentos:
a) que não é parte legítima para constar como sujeito passivo da exigência
tributária; e
b) que está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea.
A DRJ manteve o crédito tributário, por maioria de votos, ao argumento de que a
contribuinte atuou como agente responsável pela desconsolidação da carga e que, assim, se
obriga a prestar informação de carga sob sua responsabilidade dentro dos prazos estabelecidos
pela legislação.
Além disso, observou que (i) não há provas nos autos de que o agente
desconsolidador não tenha acesso ao sistema Siscomex-Mantra e que (ii) a denúncia espontânea
de infração em casos de descumprimento de obrigações acessórias não afasta a responsabilidade
atribuída ao sujeito passivo, observando ainda a Súmula CARF n.° 126.
Irresignada com o resultado do julgamento, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário ressaltando o seguinte:
a) que houve prescrição intercorrente e que, assim, o efeito seria de
reconsiderar a decisão recorrida e declarar extinto o direito de a Recorrida
de punir conduta passados mais de 3 (três) anos da apresentação da
impugnação até seu julgamento;
b) que não é parte legítima para constar como sujeito passivo da exigência
tributária, devendo tal responsabilidade ser atribuída ao “transportador”,
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.392 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.722936/2013-15

especialmente porque informações do programa Siscomex-Mantra
competem e são de responsabilidade exclusiva da Companhia Aérea ou da
própria Receita Federal e que não possuía senha para acessar o sistema; e
c) que deve ser aplicada a denúncia espontânea ao caso.
É o relatório.

Voto
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.
Vale mencionar, antes de passar à análise dos pontos trazidos pela Recorrente, que
o artigo 8° da Instrução Normativa SRF n.° 102/1994 foi modificado pela Instrução Normativa
RFB n.° 1.479/2014, que alterou o prazo para a prestação de informações no sistema Siscomex-
Mantra de 2 (duas) horas para 3 (três) horas após o registro de chegada do veículo transportador.
Entretanto, essa alteração não produz efeitos ao caso em análise, já que o atraso na informação
superou o período de 3 (três) horas.

1. DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
A Recorrente apresenta argumentos de que há prescrição intercorrente no caso em
análise, posto que passaram mais de 3 (três) anos desde a data em que apresentada a impugnação
e o julgamento realizado pela DRJ. Observou, ainda, que a Lei n.° 9.873/1999 estabeleceu prazo
razoável de 5 (cinco) anos para que o processo administrativo tenha início, meio e fim.
A inaplicabilidade de prescrição intercorrente em processos administrativos
fiscais é matéria objeto da Súmula CARF n.° 11:

“Súmula CARF n.° 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).”

Cumpre destacar que as súmulas CARF são de observância obrigatória pelos seus
julgadores, ou seja, estão expressamente vinculados à sua redação.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.392 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.722936/2013-15

Nestes termos, rejeito a alegação de prescrição intercorrente.

2. DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A Recorrente defende, ainda, a inaplicabilidade da multa em virtude do instituto
da denúncia espontânea aos casos de multas administrativas aplicadas por descumprimento dos
prazos estabelecidos pela legislação tributária para a prestação de informações no Siscomex-
Mantra.
Vale dizer que a Recorrente não nega que as informações foram prestadas após o
prazo determinado na legislação tributária.
O instituto da denúncia espontânea em situações de descumprimento dos prazos
fixados pela Receita Federal para prestação de informações à administração também já foi
amplamente debatido no CARF e restou firmada a impossibilidade de aplicação para esses casos,
nos termos da Súmula CARF n.° 126.
Confira-se:

“Súmula CARF no 126
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2018
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).”

Destarte, a aplicação da denúncia espontânea, requerida pela Recorrente em sua
peça recursal, resta afastada pela Súmula CARF n.° 126. Rejeito, pois, referida alegação.

3. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA.
Por fim, quanto a declarada ilegitimidade para figurar como sujeito passivo da
autuação, a Recorrente afirma que “uma vez que se trata de carga transportada por via aérea, a
incumbência de registrar junto ao sistema informatizado da autoridade aduaneira os manifestos
de carga, incluindo suas desconsolidações, cabe ao responsável pelo veículo, nos termos do
artigo 40 do Decreto 4.543/2002”.
Aviou ainda argumentações de o agente desconsolidador não possuir acesso ao
sistema Siscomex-Mantra (ausência de funcionalidade), anexando às suas razões recursais a
Notícia Siscomex n.° 47, datada de 28/11/2008.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.392 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.722936/2013-15

Sobre esse ponto, o Ilustre Conselheiro Marcos Antonio Borges, se manifestou em
voto condutor dos Acórdãos n.° 3303-002.103, 3303-002.292, 3303-002.297 e 3303-002.298,
entre outros, cujos trechos abaixo destaco:

“(...) A respeito da sujeição passiva da recorrente esta se dá pela aplicação da
legislação de regência, conforme disposto no art. 37 do Decreto-lei no 37/66, que
prevê a obrigação do transportador e demais intervenientes aduaneiros de
prestar informações à Receita Federal, in verbis:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na
forma e no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas
transportadas, bem como sobre a chegada de veículo procedente do
exterior ou a ele destinado. (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome
do importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria,
consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador
portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que
executem e respectivas cargas.
Além disso, há expressa menção na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do
Decreto-lei 37/1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei 10.833/2003, que o
agente de carga responde pela referida penalidade, se prestar informação sobre a
carga fora do prazo estabelecido.
Atualmente, tal matéria se encontra pacificada no âmbito do CARF através da
Súmula CARF no 187:
Súmula CARF no 187
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do
DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita
Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
No entanto, no caso concreto, trata-se de carga aérea procedente do exterior,
cujos procedimentos de controle aduaneiro foram disciplinados pela IN SRF n°
102/94, conforme já visto e, especificamente quanto a prestação de informação
sobre a desconsolidação de carga procedente do exterior, o art. 8° da IN SRF n°
102/94, foi alterado pela Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de
2014, abaixo transcrito:
Art. 8° As informações sobre desconsolidação de carga procedente do
exterior ou de trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de
carga até três horas após o registro de chegada do veículo transportador.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho
de 2014)
Parágrafo único. A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os
conhecimentos agregados (filhotes) informados no Sistema serão tratados
como desmembrados do conhecimento genêrico (master) e a carga
correspondente tratada como desconsolidada.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.392 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.722936/2013-15

§ 1° A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os
conhecimentos agregados (filhotes) informados no Sistema serão tratados
como desmembrados do conhecimento genérico (master) e a carga
correspondente tratada como desconsolidada. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)
§ 2° Enquanto não for implementada função específica para o
desconsolidador, a responsabilidade pela informação de desconsolidação
de carga no Mantra é do transportador. (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)
Apesar da IN SRF n° 102/94 no seu art. 2o, já na sua redação original, prever
como usuários do MANTRA tanto transportadores quanto desconsolidadores de
carga, a nova redação dada ao art. 8° pela Instrução Normativa RFB no 1479, de
07 de julho de 2014 esclarece que a responsabilidade pela informação de
desconsolidação de carga no Mantra é do transportador enquanto não for
implementada função específica para o desconsolidador.
Tal redação, embora tenha sido alterada após a lavratura do auto de infração,
por se tratar de norma interpretativa aplica-se retroativamente, nos termos do
Art. 106, inciso I da Lei no 5.172/66. Não há como exigir do desconsolidador a
inserção de informações em sistema para o qual não lhe foi concedido acesso por
meio de função específica.
Cabe mencionar o Ato Declaratório Executivo COANA no 13, de 21 de março de
2003, que assim dispõe:
Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 2o, inciso II, da Instrução
Normativa SRF no 102, de 20 de dezembro de 1994, os transportadores
aéreos poderão executar as funções que lhes são próprias, no Sistema
Integrado de Gerência do Manifesto, do Trânsito e do Armazenamento -
MANTRA, bem como no Sistema de Trânsito Aduaneiro - Siscomex
Trânsito, por intermédio de empregados de empresa contratada, desde
que estejam expressamente autorizados a acessar o referido Sistema em
nome e sob a responsabilidade do contratante, nos termos do respectivo
contrato de prestação de serviços.
§ 1o O disposto no caput aplica-se também aos Depósitos Afiançados sob
a responsabilidade dos transportadores aéreos.” [g.n] Já o supracitado
Art. 2°: Art. 2o São usuários do MANTRA:
I - a SRF, através dos Auditores Fiscais do Tesouro Nacional - AFTN,
Técnicos do Tesouro Nacional -TTN, Supervisores e Chefes;
II - transportadores, desconsolidadores de carga, depositários,
administradores de aeroportos e empresas operadoras de remessas
expressas, através de seus representantes legais credenciados pela
Secretaria da Receita Federal - SRF; e (...) [g.n]
Assim, os transportadores aéreos podem executar funções que lhes são próprias
no Siscomex Mantra através de empregados da empresa contratada, na condição
de que estes estejam expressamente autorizados a acessar o referido sistema em
nome e sob a responsabilidade do próprio transportador. Ou seja, caso o
transportador contrate o agente desconsolidador de cargas para realizar diversas
atividades, dentre elas, a inclusão de dados no Sistema Mantra, este poderá ser
habilitado, todavia sob expressa autorização e responsabilidade do próprio
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.392 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.722936/2013-15

transportador. Logo, uma inclusão de dados intempestiva, embora realizada pelo
contratado, é na verdade de responsabilidade do transportador.
Corrobora com esse entendimento a Notícia Siscomex Importação
no47/2008, de 28/11/2008, a seguir transcrita:
A partir de 01/12/2008, com base nos arts. 4o e 8o da IN SRF No 102/94 e
com referência as notícias Siscomex importação No 36/2003, 05/2006,
44/2007 e 18/2008, o prazo a ser aplicado para que o responsável pela
informação do HAWB complemente os dados no siscomex mantra poderá
ser estendido em até 03 horas após a chegada do veículo. As regras desta
notícia poderão ser aplicadas por prazo indeterminado até que seja
viabilizada funcionalidade no siscomex mantra que possibilite a
informação dos HAWB exclusivamente pelos agentes desconsolidadores
de carga. [g. n.]
Depreende-se por meio desta notícia que se porventura o agente desconsolidador
de carga conseguia acessar o Siscomex Mantra na época dos fatos, o fazia em
nome e sob responsabilidade de terceiros, muito provavelmente do transportador
(ADE Coana no13), eis que na época inexistia funcionalidade exclusiva para que
ele por sua conta e risco, ou seja, através de perfil próprio, fizesse acesso ao
sistema.
Portanto, torna-se evidente a ocorrência de erro na identificação do sujeito
passivo no presente caso em virtude da necessidade de ter sido atribuída ao
transportador aéreo.
Podemos citar como precedentes nesse CARF que seguem essa mesma linha de
entendimento:
Acórdão no 3402-008.230, de 26 de abril de 2021
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
ADUANA.
RESPONSABILIDADE
PELA
INFORMAÇÃO
DE
DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA NO MANTRA Nos termos do disposto
no parágrafo 2o do artigo 8o da IN SRF 102/1994, incluído pela IN RFB no
1479, de 07 de julho de 2014, a responsabilidade pela informação de
desconsolidação de carga proveniente do exterior, por via aérea, no
Sistema Mantra é do transportador, enquanto não for implementada
função específica que possibilite ao desconsolidador inserir as
informações no sistema.
Acórdão no 3001-001.945, de 21 de julho de 2021
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 21/04/2012
ARGUMENTO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA
PROPORCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
Por força do disposto na súmula CARF no 02, este Colegiado não tem
competência para se manifestar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O art. 106, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66 literalmente atribui ao agente
de carga a obrigação de prestar informações à Receita Federal sobre
veículo ou carga nele transportada.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.392 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.722936/2013-15

OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
SISCOMEX
MANTRA.
DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. RESPONSABILIDADE.
Nos termos do disposto no parágrafo 2o do artigo 8o da IN SRF 102/1994,
incluído pela IN RFB no 1479, de 07 de julho de 2014, a responsabilidade
pela informação de desconsolidação de carga proveniente do exterior, por
via aérea, no Siscomex-Mantra é do transportador, enquanto não for
implementada função específica que possibilite ao desconsolidador inserir
as informações no sistema.
INFRAÇÃO
CONTINUADA.
CÓDIGO
PENAL.
LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO. INAPLICABILIDADE.
A gradação da pena baseada na tese da ocorrência de infração
continuada, prevista no Código Penal, não tem aplicabilidade no Direito
Tributário, pois este ramo do direito adota o critério objetivo, conforme
prevê o CTN, em que a cada ato praticado ou omitido do contribuinte
redunda na aplicação da penalidade cabível.
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.”

Concordando, assim, com as razões e fundamentos acima em destaque, adoto-os
como meus, nos termos do artigo 50, §1°, da Lei n.° 9.784/1999, já que enquanto não
implementada função específica que possibilite ao agente de carga inserir informações no
sistema Siscomex-Mantra, é do transportador a responsabilidade pela informação da
desconsolidação de carga proveniente do exterior, por via aérea.
Acato, portanto, essa alegação.

4. DA CONCLUSÃO.
Ante o todo exposto, voto por conhecer e dar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Laura Baptista Borges

Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.392 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.722936/2013-15

Fl. 103
DF CARF MF
Original